Tribunal: TJSP
Processo: 2116895-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2116895-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ipauçu, em que é embargante FORTI
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, é embargado RB DE GARÇA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116895-15.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 76391
2
Emb. Dec. 2116895-15.2020.8.26.0000/50000 Ipauçu VOTO 76391
Embgte: Forti Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda.
Embgda: Rb de Garça Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE
FATO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE EIVAS NO ACÓRDÃO.
CARÁTER INFRINGENTE EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
São embargos de declaração opostos ao acórdão a fls.
964/967, que, deu provimento, com determinação, à agravo de
instrumento interposto contra decisão que, em execução de título
judicial, rejeitou impugnação ofertada pela devedora, para reconhecer
a nulidade do acórdão que julgou o agravo de instrumento no
2169133-45.2019.8.26.0000 e de todos os atos a ele subsequentes, nos
termos do art. 281, do C.P.C. e determinar o prosseguimento da
demanda monitória proposta pela autora, com nova apreciação do
agravo de instrumento que redundou na superveniência do acórdão
efetivamente eivado de nulidade.
Alega a embargante que o acórdão contém erro de fato e
é omisso. Sustenta que houve a regular citação da agravada por carta
precatória (no 1003150-87.2019.8.26.0201) nos autos dos embargos à
execução, não existindo nulidade a ser sanada. Entende que o trânsito
em julgado da sentença que decidiu os mencionados embargos à
execução obsta a rediscussão das questões de mérito ali assentadas.
Assevera que o meio adequado para rediscussão da lide é a ação
rescisória. Argumenta que não foi interposto recurso contra a decisão
que não conheceu do Mandado de Segurança no
2263618-37.2019.8.26.0000, tendo havido o trânsito em julgado. Aduz
que os desembargadores que primeiro julgaram o acórdão ora anulado
(Dr. Hélio Nogueira (Relator), Dr. Matheus Fontes (Presidente) e
Edgar Rosa) estão preventos para o julgamento do presente, sob pena
de afronta ao art. 105, do RITJSP. Afirma não haver desrespeito ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Pretende o
prequestionamento dos arts. 239, § 1o, 329, I, 487, I, 489, § 1o, IV e
VI, 494, I e II, 513, 523, 771, 797, do C.P.C e do art. 105, do RITJSP.
Pede o recebimento, com efeito modificativo.
É o relatório.
Os presentes embargos não comportam acolhimento.
É que só são cabíveis caso o acórdão contenha omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116895-15.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 76391
3
obscuridade ou contradição, algo que a embargante não logrou
efetivamente apontar.
Cumpre salientar não há qualquer omissão no acórdão
embargado. A Turma Julgadora externou de forma clara os motivos
pelos quais entendeu ser caso de dar provimento ao recurso para
reconhecer a nulidade do acórdão que julgou o agravo de instrumento
no 2169133-45.2019.8.26.0000 e de todos os atos a ele subsequentes,
determinado o regular prosseguimento da demanda monitória proposta
pela autora. Com efeito, restou assentado que, da leitura do
supramencionado agravo, depreende-se que não houve intimação da
ora embargada para apresentar defesa, consubstanciada, portanto,
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, pelo que de rigor a anulação do acórdão que julgou
referido recurso. No mais, consignou-se que era imperiosa a intimação
da ré nos termos do art. 1.019, II, do C.P.C., a qual, não observada,
redundou no reconhecimento da nulidade do acórdão proferido.
Cumpre assentar, ademais, que incide na espécie os arts. 280 e ss, do
C.P.C. É o que basta.
Além disso, não prospera a alegação de afronta à
previsão contida no art. 105, do Regimento Interno desta Corte. Isso,
porque referido dispositivo estabelece que a Câmara que “primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
Ainda, cabe observar o disposto no § 1o da mencionada norma,
segundo o qual “O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga” (grifei). É
o caso da hipótese em análise. Cumpre assentar que o subscritor do
acórdão embargado é o titular da cadeira e, durante um biênio, dela
afastou-se para exercer a Presidência da Seção de Direito Privado
desta Corte, período no qual a cadeira foi ocupada por magistrado
substituto em 2o grau, o Dr. Hélio Nogueira. Escoado o biênio, o
titular retornou a ocupar tal cadeira. Apenas isso.
Assim, forçoso concluir que o que pretende a embargante
é revolver o julgado para que seu entendimento quanto a não
ocorrência da nulidade ora reconhecida prevaleça. Isso desvenda
caráter infringente dos embargos, o que é inadmissível na espécie. A
interessada quer transformar os declaratórios não em meio cabível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2116895-15.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 76391
4
integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela Turma
Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios
não se prestam a essa finalidade. Não custa salientar que é
inadmissível o emprego de embargos de declaração com a finalidade
de ser tentado o revolver da prova já examinada pela Turma Julgadora
que, aliás, é soberana na apreciação da matéria de fato.
Ressalte-se que é irrelevante que o acórdão embargado
não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos
porventura invocados. Isso não constitui omissão sanável pelos
declaratórios, pois que não há no ordenamento nenhum dispositivo que
obrigue a Turma Julgadora a essa menção expressa. O que é preciso e
foi observado é que todas as questões suscitadas sejam apreciadas e
dirimidas com fundamentação suficiente. Assim, aliás, já se decidiu no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Ag. 1.266.387/PE, Rel.
Ministra Laurita Vaz, 5a T., j. em 20.04.2010, Dje 10.05.2010).
De resto, a embargante admite que sua finalidade é o
prequestionamento da matéria. Mas, em rigor, não esclareceu no que
teria consistido a eiva a ser sanada por meio dos declaratórios.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
Campos Mello
Desembargador Relator